Tribunal: TJSP
Processo: 1006894-79.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação – Ação de produção antecipada de provas - Procedência do pedido – Recurso objetivando a condenação da ré ao pagamento dos ônus da sucumbência – Caso em que a TELEFÔNICA não atendeu ao pedido administrativo, revelando o ajuizamento da demanda a resistência à pretensão da parte autora – Condenação ao pagamento das verbas, arbitrados honorários advocatícios em R$ 500,00 – Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006894-79.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante IZABEL
CRISTINA CONTEL GENARI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006894-79.2016.8.26.0077 - Birigüi - Voto no -
VOTO No 77255
APELAÇÃO CÍVEL No 1006894-79.2016.8.26.0077
COMARCA: BIRIGÜI
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CASSIA DE ABREU
APELANTE: IZABEL CRISTINA CONTEL GENARI
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Apelação Ação de produção antecipada de provas - Procedência
do pedido Recurso objetivando a condenação da ré ao pagamento
dos ônus da sucumbência Caso em que a TELEFÔNICA não
atendeu ao pedido administrativo, revelando o ajuizamento da
demanda a resistência à pretensão da parte autora Condenação ao
pagamento das verbas, arbitrados honorários advocatícios em R$
500,00 Provimento.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por IZABEL CRISTINA CONTEL
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação de produção
antecipada de provas proposta contra a TELEFONICA S/A..
Em suma, a recorrente requer a condenação da ré ao pagamento
dos ônus da sucumbência. Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento.
É o relatório.
De início, deve-se destacar que o processo de exibição de
documentos tem por objetivo o acesso a documentos necessários ao ingresso e deslinde
da futura e eventual ação principal. E, muito embora a exibição pudesse ser pleiteada
naquela ação, nada impede que o suposto acionista promova a cautelar com o mesmo
intento.
Segundo THEOTONIO NEGRÃO, em seu livro Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, 45a ed., São Paulo, Saraiva: 2013, p. 958;
citando precedente da Corte Superior: “A exibição de documentos como medida cautelar tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006894-79.2016.8.26.0077 - Birigüi - Voto no -
por escopo evitar o risco de uma ação principal mal proposta ou deficientemente instruída. Tem
interesse de agir para requerer medida cautelar de exibição de documentos aquele que pretende
questionar, em ação principal a ser ajuizada, as relações jurídicas decorrentes de tais documentos”
(STJ-3a T., RESp 659.139, Min. Nancy Andrighi, j. 15.12.05, DJU 1.2.06).”
No entanto, para que o interessado faça jus a tal pedido, deve
demonstrar o fato constitutivo do seu direito, consoante dispõe o artigo 373, I, do
CPC/15.
Na hipótese, a parte apelante indicou o número da linha telefônica
e provou o envio de prévio pedido à empresa não atendido em prazo razoável, o que
evidencia o seu interesse em ter acesso à documentação relativa ao contrato ligado a tal
numeral ou à radiografia, de maneira que a sentença não deve prevalecer.
Veja-se que a TELEFÔNICA, junto com a contestação, apresentou
a radiografia do contrato celebrado pela parte autora, documento este que se mostra
suficiente para a satisfação da pretensão da requerente. Em que pese não contenha
todos os dados pretendidos na inicial, este relator vem adotando o entendimento, em
casos análogos, de que para a liquidação deve ser considerado o valor da ação na data
do trânsito em julgado, o que revela ser desnecessária a juntada de outros documentos.
No entanto, embora tenha sido apresentada a radiografia, isto não
afasta a sucumbência da requerida, porquanto o próprio ajuizamento da demanda se
revelou necessário uma vez que a solicitação administrativa não foi respondida.
Portanto, fica atribuído à TELEFÔNICA o pagamento de eventuais
custas e despesas processuais, além da verba honorária ora arbitrada em R$ 500,00, o
que bem remunera o advogado pelo trabalho desenvolvido diante da singeleza da causa
e pelo fato de que novo arbiramento ocorrerá caso seja proposta a ação de liquidação.
ENIO ZULIANI
Relator